Tribunal: CARF
Processo: 12448.734973/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734973/2011-37
RESOLUÇÃO
2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA FROHMULLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora de origem
promova a análise circunstanciada dos questionamentos e documentos constantes e anexados à
peça recursal, pautando a ação fiscal exclusivamente na efetiva comprovação das despesas das
quais a contribuinte se insurge, visando apurar a regularidade dos valores registrados e
escriturados no livro-caixa apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1089/1098):
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
2
Versa o presente processo sobre Impugnação ao Auto de Infração de Imposto de Renda -
Pessoa Física, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor originário
de R$ 46.531,64 que somados aos acréscimos legais e à multa isolada atingiu a soma de
R$ 159.967,59, fls. 911 a 920 e 922, com ciência via postal, na data de 28/09/2012,
conforme “AR”, fl. 921.
2. A Declaração de Ajuste Anual apresentada com Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas, no valor de R$ 78.000,00, sem informação de Despesas do Livro Caixa, se
encontra nas fls. 3 a 8.
3. A Fiscalização teve início de conformidade com o Termo datado de 01/03/2011, para
que fossem identificadas as pessoas físicas pagadoras e os respectivos valores pagos com
nome completo, CPF (opcional) valores mensais pagos e discriminação da origem da
renda, com ciência via postal, na data de 04/03/2011, conforme “AR”, fl. 10.
4. Foi concedida prorrogação do prazo em 10 dias para o atendimento, conforme
anotação efetuada na fl. no 11.
5. Vários Termos de Continuação da Ação Fiscal foram lavrados, que se encontram a partir
da fl. 12.
6. Na data de 09/05/2011 o sujeito passivo protocolou correspondência com entrega de
cópias de documentos pertinentes ao Termo de Intimação, inclusive planilha de gastos
realizados no consultório, que não constaram na declaração apresentada, fl. 13, a seguir
descritos:
a) Planilhas de Receitas dos meses de janeiro a dezembro, totalizaram o valor de R$
173.035,00, fls. 14 a 24 e Livro Caixa manuscrito que consta nas fls. 25 a 43;
b) Documentos emitidos pela Cia Sul América Seguros sobre fraudes havidas no
ano calendário de 2003, que não dizem respeito ao processo em questão, fls. 44 a
48;
c) Sentença Judicial correspondente à Pensão Alimentícia para demonstrar que a
manutenção do filho seria suportada pelos pais, na proporção de 50% para cada
um dos pais, fls. nos 54 a 56;
d) Notificação de lançamento do mesmo exercício, que tratou de Dedução Indevida
de Despesas Médicas, fls. 57 a 59;
e) Comprovantes de despesas, fls. 60 a 234.
7. Por haver divergência entre o valor declarado como rendimentos recebidos de
pessoas físicas pelo sujeito passivo que foi de R$ 78.000,00, o valor constante nas
planilhas apresentadas de R$ 173.035,00 e o valor declarado pelos contribuintes, a título
de despesas médicas em favor da fiscalizada, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no
04, datado de 30/05/2011, com tabela composta de 5 (cinco) folhas, para que se
manifestasse sobre as divergências apresentadas, fls. nos 239 a 244, encaminhado por via
postal, com ciência na data de 01/06/2011, conforme “AR”, fl. no 245.
8. O sujeito passivo protocolou resposta na data de 20/06/2011, com parte do conteúdo,
sob a alegação de que dependia dos próprios pacientes lhe oferecer cópia dos recibos
declarados. Posteriormente na data de 04/07/2011, apresentou nova planilha de
esclarecimentos, solicitou nova prorrogação de prazo, tendo em vista que estaria se
ausentando do País, fls. 246 a 258.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
3
9. Por e-mail datado de 07/07/2011, o sujeito passivo prestou esclarecimentos, com
planilhas contendo situações em que confirmam os pagamentos realizados por seus
clientes, e situações negando o recebimento, fls. 263 a 271.
10. Em correspondência protocolada na data de 16/11/2011, o sujeito passivo apresentou
novos esclarecimentos, e solicitou que a fiscalização acatasse as despesas realizadas
como dedução do Livro Caixa e ainda, a pensão de alimentos, correspondente a 20% dos
rendimentos auferidos, fls. 290 a 292.
11. Nova correspondência protocolada na data de 12/01/2012, quando solicitou à
fiscalização chamar o grupo de divergências não examinadas, para confirmar os
pagamentos, que considerasse a dedução de despesas com o consultório, como
deduções do Livro Caixa, e ainda a pensão de alimentos no correspondente a 20% dos
rendimentos auferidos, fl. 294.
12. A Fiscalização realizou 95 (noventa e cinco) diligências com clientes da fiscalizada, com
a finalidade específica de confirmar as despesas médicas por eles realizadas, declaradas
como pagamentos à mesma, fls. 311 a 882.
13. No Termo de Verificação Fiscal, datado de 05/09/2012, constou relatado o seguinte,
em resumo, fls. 883 a 910:
a) que a contribuinte ofereceu à tributação à época, a título de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, o montante de R$ 78.000,00, para o ano-calendário de
2008;
b) que de acordo com os arquivos da SRF a contribuinte teria recebido neste
mesmo ano o montante de R$ 227.786,51, informado por 338 contribuintes;
c) que em 09/04/2011, a contribuinte apresentou sua resposta com os seguintes
documentos:
2 - planilhas de EXCEL com a relação das pessoas físicas que pagaram seus
serviços médicos;
2 - planilhas de EXCEL com gastos realizados no consultório, que não foram
pleiteadas na declaração apresentada;
1 - CD com a cópia digital dos itens anteriores; Cópia do livro CAIXA/2008; Cópia
dos comprovantes de despesas relativas ao livro CAIXA; Cópia do adendo da
separação judicial homologada relativa à pensão alimentícia paga ao filho da
contribuinte, entre outros documentos mencionados naquela resposta;
d) que a contribuinte indicou o nome das pessoas físicas e os respectivos valores
recebidos de cada uma delas no AC 2008, que compuseram a importância de R$
173.035,00, que esse valor é composto dos valores declarados em sua declaração
que somou R$ 78.000,00 e outros pacientes que não foram declarados à época;
e) observa-se que a contribuinte confessou que recebeu valor a maior do que os
valores declarados anteriormente em sua DIRPF/2009;
f) que a relação constante dos arquivos da RFB é proveniente das informações
prestadas em suas próprias Declarações de Ajuste pelos clientes que declararam a
fiscalizada como beneficiária de pagamentos por serviços médicos prestados, que
foi verificado que a ocorrência de pacientes que declararam apenas o valor não
reembolsado pelos planos de saúde, que da lista apresentada pela contribuinte,
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
4
constam pacientes que embora atendidos pela profissional médica, não
informaram em suas respectivas DIRPF o valor pago à fiscalizada;
g) que a contribuinte foi intimada a explicar a divergência de valores e em
04/07/2011, a contribuinte entregou nova resposta e nova lista e em 07/07/2011, a
contribuinte enviou correspondência por meio eletrônico, com alguns
esclarecimentos e assumindo como erro as possíveis divergências encontradas;
h) que em 11/07/2011, a contribuinte apresentou sua resposta com nova planilha
de atendimentos e em 16/11/2011, após o comparecimento pessoal da
contribuinte, enviou uma carta à fiscalização, solicitando que fosse efetuada
diligências junto aos contribuintes que listou, para circularizar informações,
contrariando sua declaração anterior, de que assumiria os erros cometidos;
i) que em correspondência a contribuinte alegou que não lhe foi concedido mais
prazo para atendimento dos Termos de Intimação, o que não é verdade, e ainda,
que a Divisão de Fiscalização, não iria lhe conceder os gastos comprovados
consignados no Livro Caixa não declarados, que esta colocação não reflete a
posição adotada pela fiscalização, pois em nome do princípio da verdade material,
e em função da revisão de ofício efetuada, foram considerados como dedução da
base de cálculo os valores devidamente comprovados, de acordo com a legislação
em vigor;
j) que foi elaborado um demonstrativo (Anexo I) da análise dos documentos
escriturados no Livro Caixa juntados pela Contribuinte, que é parte integrante
deste Termo de Verificação Fiscal, no qual se verifica que o valor pleiteado foi de
R$ 49.559,58, e que o valor aceito foi de R$ 28.034,01;
k) que também não assiste razão à contribuinte solicitar que a fiscalização lhe
conceda a dedução sobre pensão alimentícia judicial, e explica: em primeiro lugar
porque quem concede a dedução é o mandamento legal, e conforme as regras pré-
determinadas a função do Auditor Fiscal da RFB, com atividade estritamente
vinculada à lei, conforme preconiza o art. 142 do CTN; em segundo lugar, que a
aludida pensão alimentícia foi determinada em juízo, para que fossem pagos ao
alimentando Bruno Frohmuller Sznejder 20% dos rendimentos auferidos para
manutenção do menor; que foi observado que o filho da fiscalizada entregou uma
declaração retificadora em 27/04/2011, ou seja, após o início do procedimento
fiscal deste processo, majorando os recebimentos oriundos de pessoas físicas, e de
acordo com o código da natureza de sua ocupação, seria benefício de pensão
alimentícia judicial, ao longo do ano de 2008, de R$ 15.600,00 para R$ 28.000,08,
que este fato não possui qualquer efeito tributário na declaração de sua mãe, por
força do art. 138 do CTN. Assim, para efeitos tributários, isto é, para que a pensão
seja considerada como dedução ela deve ser efetivamente paga
comprovadamente, que a contribuinte alega que os 20% deveriam incidir sobre o
rendimento omitido, o que está em total desacordo com a lei;
l) que a declaração da contribuinte já havia sido objeto de malha fiscal, que
examinou as deduções pleiteadas pela contribuinte, efetuando as glosas
pertinentes em relação aos gastos com seu filho;
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
5
m) que foram realizadas 95 (noventa e cinco) diligências em face das pessoas físicas
que informaram pagamentos efetuados à contribuinte, a pedido da própria
contribuinte ou a critério da Divisão de Fiscalização;
n) que elaborou a planilha (Anexo 2) tabulando mensalmente os recebimentos da
contribuinte, conforme as circularizações efetuadas junto aos clientes, informações
constantes dos cadastros da RFB e da própria fiscalizada;
o) que de acordo com a planilha acima citada a contribuinte deixou de oferecer à
tributação no ano de 2008, a quantia de R$ 212.840,00 (290.840,00 – 78.000,00), e
que depois das deduções concedidas de pensão alimentícia e livro Caixa,
concedida de ofício, resultou no valor de R$ 168.777,42, ou seja, a contribuinte
deixou de oferecer à tributação quase 3 vezes o valor declarado, comparando-se
R$ 212.840,00 com R$ 78.000,00;
p) elaborou uma tabela considerando os valores efetivamente recebidos, o valor
deduzido com pensão alimentícia, as despesas de livro caixa aceitas, para
determinar a Base de Cálculo que resultou na quantia de R$ 169.205,99 (fl. 890);
q) que da listagem consolidada citada com 438 pacientes, 17 (dezessete) deixaram
de comprovar a prestação de serviços, e que os valores correspondentes não foram
considerados no total acima, que também não foram considerados para fins de
tributação os valores declarados pelas pessoas físicas que não responderam às
intimações ou para as quais houve devolução da intimação pelos Correios;
r) que a fiscalização concedeu de ofício a dedução de R$ 28.034,01, relativos à
despesas comprovadas escrituradas no livro caixa, que não foram pleiteadas pela
contribuinte no momento da apresentação de sua declaração de ajuste anual;
s) tratou da multa isolada devido à falta de recolhimento do carnê-leão, e
esclareceu que o percentual é de 50% sobre o valor do imposto, e citou a
fundamentação legal correspondente, que resultou no valor de R$ 19.913,98;
t) qualificou a multa para 150%, por restar demonstrado que houve omissão de
rendimentos em valor expressivo, afastando a possibilidade de mero erro material,
caracterizando a ação dolosa, e transcreveu a fundamentação legal, e esclareceu
que a multa qualificada se restringe exclusivamente à infração de omissão de
rendimentos, não se aplicando à multa isolada por não recolhimento do carnê-
leão;
u) apresentou o demonstrativo de análise das despesas aceitas no livro-caixa,
com uma coluna de “observação”, para justificar o motivo da não aceitação, fls.
897 a 900;
v) juntou a relação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, que totalizou o
valor de R$ 290.240,00, fls. 901 a 905, e as especificações mensais, fls. 906 a 910.
14. A Representação Fiscal para fins penais, se encontra nas fls. 924 a 936.
15. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação, com as seguintes
argumentações em seu favor, em resumo, fls. nos 952 a 954:
a) Apresentou documentos comprobatórios para justificar mais despesas do Livro
Caixa do que as aceitas pela fiscalização, a seguir descritos:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
6
1 - REALTIME - contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-
obra para trabalho de recepção de notas fiscais;
2 - Recibo de alimentação da recepcionista Sueli de Oliveira Spala, rubricado de
janeiro a julho de 2008, e a partir de então, feito de forma extensiva e
individual de agosto a dezembro de 2008;
3 - Faxina do consultório - assinado mensalmente por Arlete Macedo,
acompanhado de declaração da mesma;
4 - Recibos da Gráfica e da Copiadora, com a devida identificação, endereço,
serviço realizado e datado;
5 - Conjunto de contas da linha telefônica 22745359, utilizada como fax, onde
se pode comprovar o endereço nos documentos originais e os respectivos
comprovantes de que os pagamentos eram feitos pela impugnante;
6 - Conjunto de contas da linha celular 21-96488836, usado para percepção de
renda, já que atende chamadas para atendimentos/ visitas de urgência em
domicílios de pacientes, em hospitais, Prontos Socorros, que o celular também
é utilizado pela recepção do consultório para confirmação de consultas dos
pacientes que só deixam o telefone celular para serem contatados, o que
garante também a percepção de renda, que solicitou à VIVO - Telefonia
(atendente Juliana da Ouvidoria), a relação de todas as ligações realizadas pela
minha linha para verificação que é de uso exclusivamente profissional, que o
produto da solicitação foi 20121276536514, que solicitaram 5 dias úteis para
análise desta solicitação;
7 - Conjunto de contas e respectivos comprovantes pagos à ANCAR, glosados
por motivo de não comprovação;
8 - Hidoctor Net Technologies impressão da página inicial do website Hidoctor e
página especificada do HiDoctor Net - com explicação da assinatura mensal
para acesso via internet e sincronização de dados para “backup”, que esta
assinatura mensal é debitada automaticamente do seu cartão VISA, que os
originais dos extratos do cartão estão sendo entregues, que caso não seja
suficiente para comprovar a despesa profissional, poderia solicitar uma
declaração da empresa Central X, sobre os pagamentos realizados em 2008;
9 - Agaplast - recibos de pagamento e página inicial do website mostrando que
se trata de abaixadores de língua, para exame clínico;
10 - Toalhas de papel descartáveis ECOPAPER mencionadas como “material de
papelaria” na análise do livro Caixa pela auditora fiscal, apresentou notas fiscais
e comprovantes de pagamento;
11 - Conjunto de contas relativos ao MODEM VIVO ZAP, para permitir acesso à
internet, pois naquela ocasião não existia internet a cabo como virtual no bairro
do consultório, dada a sua pequena dimensão e portabilidade, pouco
representa o endereço do cadastro, já que em seu endereço residencial já tinha
internet a cabo virtual naquela ocasião, que o acesso à internet no consultório
veio complementar e concretizar a utilização do HiDoctor Net, assinado
mensalmente;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
7
12 - Qualicont - contrato de prestação de serviços de contabilidade pela
referida empresa ao consultório e os comprovantes de depósito bancários
realizados;
13 - Taxas de incêndio - pagamentos;
14 - Inscrição no Congresso da SBGG em Porto Alegre - o Certificado do
Congresso apoia o argumento do pagamento da inscrição do referido
congresso, já que o certificado só é emitido para congressistas pagantes, que foi
solicitado o documento da SBGG declarando o recebimento do pagamento, mas
a mesma pediu tempo para emiti-lo;
15 - FGTS - valor errado lançado pela análise do livro caixa, realizado pela
auditora fiscal;
16 - Salário referente a novembro de 2008, pago em dezembro de 2008, foi
omitido na referida análise do livro caixa, realizado pelo auditor fiscal;
b) Que os documentos supracitados, além dos documentos anexados na inicial da
impugnação, além de todo o exposto, demonstra e comprova a insubsistência da
ação fiscal;
c) Requereu o acolhimento da impugnação para revisar o crédito tributário
lançado.
16. Para comprovar suas alegações, apresentou os documentos que se encontram às fls.
957 a 1041.
17. É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o
sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a
favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas
que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
Cientificada da decisão, em 30/01/2015 - sexta-feira (fls. 1102), a contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 03/03/2015, recurso voluntário (fls. 1105/1123),
insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, trazendo novos argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –A Tempestividade; II – Os Fatos: (i)
erro na apuração dos rendimentos do ano-calendário de 2008, que sequer foi enfrentado no
aresto, importando na nulidade do mesmo; (ii) a comprovação de diversas despesas escrituradas
no livro-caixa que não foram reconhecidas, e (iii) valores fastos com pensão alimentícia que não
foram deduzidos da base de cálculo do período, por falta de comprovação dos dispêndios
realizados; III – O Direito: 1 – A Preliminar de Nulidade do Auto de Infração: a) – valores
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
8
duplamente contabilizados como rendimentos; b) – consultas contabilizadas em valor maior que
aquele efetivamente recebido; c) – nome digitado errado; d) – valor digitado errado, a maior,
evidenciado na circularização e informado antes; e) – contribuintes sem relação com atendimento,
cuja autenticidade dos recibos não foi confirmada, alguns não cadastrados; 2 – A possibilidade de
dedução das despesas mencionadas na impugnação; 3 – Os comprovantes de pagamento de
pensão alimentícia ao filho da Recorrente. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa
para motivas as pretensões recursais. Requer, ao final, preliminarmente, a nulidade do acórdão
re4corrido, com a baixa dos autos em diligência para a correta apuração dos rendimentos
auferidos, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco, e no mérito, seja provido o presente
recurso, reconhecendo-se a possibilidade de dedução das despesas escrituradas no livro-caixa e
com pensão alimentícia, recalculando-se o montante tributável do imposto devido no ano-
calendário autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1124/1322.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 1327),
sendo-me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
12.400,08 (diferença entre o valor constante na DAA retificadora de filho/alimentando após o
início do procedimento fiscal deste processo e o declarado pela contribuinte em sua DAA: R$
28.000,08 – R$ 15.600,00) e despesas remanescentes a título de livro-caixa, no valor de R$
12.812,36, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludidas deduções pleiteadas.
Pois bem. Sobre as despesas em litígio com livro-caixa, assim encontra-se
fundamentada a decisão recorrida (fls. 1096/1097):
25. Considerando que a fiscalização acatou de ofício diversas despesas do Livro Caixa,
que não haviam sido declaradas, seguiremos na mesma linha, para verificar dentre as
argumentações e comprovantes apresentados na impugnação, quais dos documentos
apresentados poderão ter relação com a atividade desenvolvida pela impugnante, para
que sejam computadas como necessárias ao exercício da atividade, as quais passamos a
enumerar:
- Contrato firmado com a empresa REAL TIME - datado de 25/06/2001, fls. 957 a
962, que trata de prestação de serviços, acompanhado das Notas Fiscais dos meses
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
9
de janeiro a julho de 2008, que foram relacionadas nos livros caixas daqueles
meses, que totalizam R$ 7.789,65, conforme fls. 963, 964, 966, 968, 969, 970 e 971,
que serão aceitos;
- Recibos de alimentação da funcionária Sueli de Oliveira Spala, fls. 972 a 977, não
serão aceitos por falta de previsão legal;
- Recibos de serviços de limpeza prestados, não serão aceitos por não existir
vinculação empregatícia, fls. 978 a 979;
-Recibos de Gráfica e copiadora, não se tratam de Notas Fiscais, não serão aceitos,
fls. 980 a 983;
- Contas de telefone da Operadora VIVO, além de constar na fatura endereço
diferente do consultório, não restou comprovado que foi utilizada somente para as
necessidades de serviço, por esse motivo não serão aceitas, fls. 984 a 995 e 1018 a
1024;
- Contas de pagamento à Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda., que referem-se
a despesa com estacionamento, não serão aceitas por falta de previsão legal, fls.
996 a 1007;
-.Pagamentos à Agaplastic Industria e Comércio Ltda., não serão aceitos por não
apresentar as Notas Fiscais, fls. 1012 e 1013;
- Ecopaper - Comércio de Papéis e Descartáveis, no valor de R$ 134,37 - NF no
041199, datada de 18/01/2008, deduzida no mês de fevereiro, não aceita por
constar como destinatário da mercadoria outra pessoa, fls. 1014 a 1016;
- Ecopaper - Comércio de Papéis e Descartáveis, no valor de R$ 143,73 - NF no
061016, datada de 27/11/2008, não aceita por constar como destinatário da
mercadoria outra pessoa, fl. 1017;
- Pagamentos efetuados ao Sr. Eduardo Fernando Tonel de Lemos, não serão
aceitos por não existir vinculação empregatícia, fls. 1030 a 1032;
- Congresso Brasileiro de Geriatria - não apresentou comprovante de pagamento,
logo, não será aceita como despesa, fls. 1033 e 1034;
- Guia de FGTS referente ao mês de agosto/2008, sem autenticação, não será
aceita, fl 1035;
-Recibo de salário, referente ao mês de novembro de 2008, no valor de R$ 923,56,
a fiscalização excluiu daquele mês com a observação de que foi paga em
dezembro, entretanto não fez a inserção do mesmo valor no mês de
dezembro/2008, o que será considerado neste julgamento;
- Contas de telefone fixo em nome do Sr. Marcos Eliseu Fonseca Andrade, que não
serão aceitas, por se tratar de conta de terceiro, fls. nos 1037 a 1038;
- Pagamentos realizados para a SEFAZ, através de DARJ, com CPF divergente da
impugnante, que não serão aceitos, por falta de previsão legal, fl. 1039 a 1041.
26. Desse modo, cabe refazer o cálculo do Imposto devido e da multa isolada, de
conformidade com os demonstrativos a seguir descritos, que reduziu o valor principal do
imposto lançado de R$ 46.531,64 para R$ 44.135,51: (...)
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734973/2011-37
10
Logo, como se vê, a própria unidade fiscal, com base na prova documental trazida
pela contribuinte e em nome do princípio da verdade material, em sede de revisão de ofício da
declaração de ajuste anual, houve por bem apreciar o suporte probatório anexado, elaborando
demonstrativo da análise dos documentos escriturados no livro-caixa apresentado, deferindo
ainda, além das já acatadas pela fiscalização (R$ 28.034,01), a dedução das despesas ora
comprovadas, no valor total de R$ 8.713,21 (R$ 7.789,65 + R$ 923,56), despesas estas que não
foram declaradas pela contribuinte em sua declaração de ajuste anual (fls. 889/892).
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, ao teor do novo suporte documental
acostado à peça recursal, houve regularidade das despesas remanescentes registradas no livro-
caixa, que foi apreciado pela fiscalização e revisado decisão recorrida, bem como a procedência
dos supostos equívocos suscitados na peça recursal (fls. 1109/1110) – em relação aos seguintes
pontos: “a) valores duplamente contabilizados como rendimentos; b) consultas contabilizadas em
valor maior que aquele efetivamente recebido; c) nome digitado errado; d) valor digitado errado, a
maior, evidenciado na circularização e informado antes; e) contribuintes sem relação com
atendimento, cuja autenticidade dos recibos não foi confirmada, alguns não cadastrados” – cujas
informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada,
tudo em nome do princípio da verdade material e seguindo o mesmo critério adotado pela
fiscalização e decisão recorrida, ao apreciar de ofício os documentos acostados, deferindo
inclusive parcialmente a dedução das despesas comprovadas e escrituradas pela contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora de origem promova a análise circunstanciada dos questionamentos e
documentos constantes e anexados à peça recursal, pautando a ação fiscal exclusivamente na
efetiva comprovação das despesas das quais a contribuinte se insurge, visando apurar a
regularidade dos valores registrados e escriturados no livro-caixa apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1337
DF CARF MF
Original